Tribunal: TJMT
Processo: 0003451-59.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0003451-59.2016.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Partes:

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SENDO ACOMPANHADA PELOS 2o E 3o VOGAIS. VENCIDO O RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC -

PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL, REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC.

Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel
sub judice
, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ROVÍLIO MASCARELLO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de reintegração de posse no 0003451-59.2016.8.11.0044, promovida pela autora\apelada SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL,
julgou procedente
o pleito exordial, para determinar a sua reintegração e imissão em 347,5565 hectares referente a matrícula no 116 do CRI de Chapada dos Guimarães, conforme turbação ocorrida em 01/11/2016 (Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”), com base no artigo 567 do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou o réu apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante aduz, em suma:

- Nulidade da audiência de instrução, haja vista o arrolamento, supostamente intempestivo, das testemunhas da parte apelada;

- Legitimidade da empresa RM Imóveis como requerido nos autos;

- Ausência dos fundamentos para a procedência da demanda, haja vista a completa ausência dos requisitos para o deferimento da tutela possessória requerida.

Desse modo, requer a improcedência do pleito exordial.

Contrarrazões no id. 180832723.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por SOPAVE NORTE S/A-MERCANTIL RURAL em face de ROVÍLIO MASCARELLO.

A autora\apelada alega ser legítima proprietária e possuidora da “Fazenda Sopave Norte” há mais de 40 (quarenta anos) com área de 42.891.1513 hectares referente à matrícula no 116, Livro 02 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”, conforme relatório técnico, possuindo posse mansa e pacífica e tendo desenvolvido pecuária e cultivo de cereais, inclusive com uma PCH e 44 (quarenta e quatro) colaboradores ativos.

Aduziu que por ocasião de vistorias na área de reserva legal, em 01/11/2016, detectou-se uma clareira, com sinais de invasão e abandono, tendo acionado as autoridades policiais em 09/11/2016, resultando no auto de constatação de 10/11/2016, sendo apurado o desmatamento de 347,5565 hectares e na busca por identificar o responsável, localizou Projeto de Licenciamento Ambiental da “Fazenda Comil” no 383856/2009, em nome do requerido Rovilio Mascarello, cujo perímetro estaria sobreposto da Área de Reserva Legal da “Fazenda Sopave Norte S/A”, exatamente sobre os Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”.

Relatou que em 22/01/2016 os seus colaboradores foram abordados de forma truculenta por homens armados com ameaças para que deixassem o local invadido, oportunidade em que foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2016.386439 que culminou em outro auto de constatação sendo encontrado um homem armado com uma carabina cal. 38, em uma casa de madeira recém-construída, com poço semiartesiano não operante, uma motocicleta de placa AOT 5834, bem como a pessoa de Ananias Lima Santana que informou estar ali a mando de Rovilio Mascarello.

Declarou que no decorrer dos anos defendeu sua posse e cita os seguintes autos no 349-63.2015.811.0044, onde em contenda com Emilio Divino Rodrigues teve sentença procedente, bem como os autos no 348-78.2015.811.0044.

RM IMÓVEIS LTDA, através de Rovilio Mascarello em litisconsórcio passivo apresentaram contestação arguindo preliminarmente a legitimidade de RM IMÓVEIS e existência de outros legitimados no polo passivo; impugnação ao valor da causa e ausência de pressuposto processual para discutir sobreposição de área em lide possessória.

No mérito, aduziram que desmataram a área em meados de 2001/2002, bem como que são legítimos possuidores não apenas da área de 11.039,6023 hectares sobreposta, mas de 16.163,5025 hectares desde 1996, conforme acordo nos autos n. 2929-76.2009.811.0044, contratos de arrendamentos e laudo pericial dos autos n. 419-03.2003.811.0044 e ante a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561, pugna pela improcedência da lide e reintegração na posse da área. (fls. 02/228 do ID. 55247448 e fls. 1/59 do ID. 55247461).

Pois bem.

De início, esclareço sobre a impropriedade da alegação da parte apelada, referente a prevenção da Exma. Desa. Serly Marcondes Alves para julgar a presente lide, por possuir o voto vencedor no RAI 1001408-36.2017.

Isso porque, tanto o CPC (art. 930, parágrafo único), quanto o RI-TJMT (art. 80, § 1o), são taxativos ao afirmarem que o
primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente
interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.

Assim, afasto esta arguição.

Quanto ao mérito, passo a apreciar o recurso, na ordem elencada pelo recorrente.

1- Das testemunhas arroladas intempestivamente pelo apelado

Aduz o recorrente que, quando do início da audiência de instrução fora alegado a intempestividade do rol de testemunhas do apelado, bem como requerido o indeferimento da oitiva das mesmas, porém fora indeferido pelo Juiz
a quo
, o que fora protestado pelos apelantes, porém não constou na referida ata, mas constou nas gravações da audiência.

Sendo assim, deve ser desconsiderada a oitiva das testemunhas arroladas pelo apelado, por ser intempestivo o referido rol, e, portanto, devendo ser tirado dos autos a oitiva das mesmas e desconsideradas.

Todavia, tal assertiva não merece prosperar, pois, após o adiamento da audiência de instrução e julgamento, a pedido da parte apelante (ID 103975480), o apelado apresentou rol de testemunhas que seriam ouvidas, 15 (quinze) dias antes da data da nova oralidade designada (104327624).

Assim, a nova audiência de instrução e julgamento fora redesignada para 06/12/2022, mais de 20 (vinte dias) após a data em que seria realizada a referida oitiva.

Para que seja reconhecida a nulidade da decisão, deve estar comprovado o prejuízo sofrido pela parte, o que, ao meu sentir, tal não ocorreu. Assim, em vista do princípio da instrumentalidade das formas, adiada a audiência, em não havendo o início dos atos instrutórios, nada obsta à parte arrolar, e até mesmo substituir eventual testemunha, observado o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, contado regressivamente da data da nova audiência.

2- Da legitimidade da RM Imóveis como requerida do presente processo

Não consta dos autos, que a empresa referida é indicada na documentação agrária/ambiental relacionada aos fatos, como possuidora ou mesmo proprietária da parcela de terras objeto do litígio, tampouco que os atos de esbulho possessório foram perpetrados pela referida empresa, de forma que inexistente, na hipótese, qualquer interesse da mesma no deslinde da presente ação, especialmente na qualidade de terceira interessada.

3- Da ausência dos fundamentos para a procedência da demanda

Este tópico adentra ao mérito da presente questão, qual seja, a posse de um imóvel rural de 11.039,6023 hectares, do qual a autora\apelada afirma ter sido esbulhada, alegando ainda ter sido desmatada uma área de 347,5565 ha para cultivo de grãos.

De acordo com o art. 561, CPC, existe uma série de requisitos que devem ser comprovados pela parte apelada quando da propositura de uma ação de reintegração de posse, senão vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O primeiro e essencial requisito refere-se à prova da posse da apelada. Se não há comprovação de posse, não há tutela a ser defendida por ação de reintegração de posse.

A parte apelada alega ser possuidora de uma área de preservação ambiental, composta inteiramente por mata nativa, representando a reserva legal de uma outra área de sua propriedade, estando as duas referidas propriedades ligadas por um corredor, de acordo com as imagens apresentadas (id. 180831675 - Pág. 66).

Para comprovar sua posse, a apelada apresenta processos administrativos de licença ambiental única e do cadastro ambiental rural que tramitam perante a secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id 180831675 - Pág. 125 e 180831677 - Pág. 52/63). De acordo com a Lei Complementar Estadual 592/2017 e o decreto 1.031/2017 que a regulamentou (anexos Doc. 24 e 25), o cadastro ambiental rural e outros procedimentos administrativos não podem ser utilizados para comprovação de posse não se configurando meios aptos para tal.

Dessa feita, o fato de haver processo administrativo de CAR ou LAU em nome da apelada não comprovam sua posse da área alegada.

Percebe-se também, pelos documentos apresentados, que a suposta área esbulhada de 347,5565 ha fora desmatada no ano de 2002, havendo imagens de satélite dos anos 2002 e de 2005 acostadas à inicial que comprovam não haver mata na referida porção de terras (180831677 - Pág. 118/119).

Portanto, a apelada alega possuir uma área que fora desmatada no ano de 2002, porém somente tomou conhecimento do fato do ano de 2016, mais de 15 (quinze) anos depois, de modo que não há que se falar em posse se a apelada ficou por mais de 15 anos sem perceber que a área, na verdade, tem outro proprietário e possuidor que a explora há quase duas décadas.

Como meio de provas utilizados para a instrução processual e concessão de liminar, soma-se aos documentos acostados a petição inicial o depoimento de testemunhas em audiência de justificação.

A primeira testemunha ouvida, Sr. Ademilson Negrão, no que afirmou em seu depoimento, não soma qualquer novidade aos presentes autos, uma vez que apenas repete o que a própria apelada e o boletim de ocorrência por ela realizado e juntado aos autos, não constituindo, por conseguinte qualquer prova de que a requerente era possuidora anterior ao fato também não faz prova da data do alegado esbulho.

Há também contradição sobre o estado de abandono da área, uma vez que houve o arrendamento e plantio de soja no mesmo ano, conforme depreende-se dos autos de embargos de terceiro, apensos ao presente processo.

Por sua vez, a segunda testemunha a ser ouvida, Sr. Ivo da Cunha Ferreira Junior, não faz qualquer prova para o presente caso, pois afirmou ter estado no local no ano de 1992, quase 30 anos atrás, e retornou recentemente, de modo que durante esse amplo lapso temporal houve mudanças na área. E uma testemunha que esteve no local então pretérita data não pode ser considerada útil para provar que houve esbulho da alegada posse da apelada ou a data em que ocorreu.

A última testemunha ouvida em audiência de justificação, Sr. Marcus Rosa Jorge da Cunha, nada acrescentou, porquanto a simples afirmação de que haveria desmatamento dentro da área de reserva legal da empresa também não mostra qualquer relevância probatória da posse ou da data do alegado esbulho possessório. Conforme provado por meio de documentos, a área encontra-se desmatada desde o ano de 2002 (id 180831677 - Pág. 119), portanto a testemunha ao afirmar que havia uma área desmatada em nada adiciona aos autos.

Assim, pelos depoimentos das testemunhas gravados em vídeo e anexados ao presente processo em mídia digital, percebe-se claramente que o Sr. Marcus Rosa Jorge da Cunha afirma que quando ele foi até a área desmatada havia lá uma casa antiga, fato este contraditório ao narrado pela requerente em sua petição inicial, segundo a qual houve construção de uma casa às pressas por parte do requerido.

Diante de todo o exposto, ficou demonstrado que a apelada não exerce posse sobre a área ora em litígio e, portanto, não preenche o primeiro requisito para a propositura do presente processo, não fazendo jus a proteção da posse prevista nos artigos 560 e seguintes do CPC.

O segundo requisito diz respeito à comprovação do esbulho praticado pelo apelante.

No caso, o apelante é possuidor de uma área de 16.163.5025 ha, nos termos do acordo firmado e homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (DOC. 03 - 180831686 - Pág. 76/77 e 04), área essa representada pelas matrículas n. o 9.632, 9.617, 9.620, 9.621, 9.623, 9.625, 9.623, 9.630, 9.632, 9.633 e 9.635, do Cartório de registo de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT.

Ficou demonstrado que o apelante é o legítimo possuidor da área e estava praticando atos com
animus domini
inerentes ao direito de posse ao arrendar a terra o cultivar grãos. Atos esses praticados desde o pretérito ano de 1996 quando adquiriu, a posse e passou exercer atividades com
animus domini
sobre o imóvel, tudo comprovado por meio de perícia judicial realizada nos autos código 9435 (DOC. 06), requerendo-se desde já a sua utilização como prova emprestada e a oportunidade do contraditório pela parte contrária.

O fato da apelada, ano de 2016 dizer-se proprietária e por isto deter como reflexo os direitos de possuidora da área e requerendo a imediata desocupação do imóvel rural, asseverando como meio de prova, algumas fotografias de uma casa e de um poço com data de 2016 não comprovam esbulho, ainda mais quando a própria apresenta imagem de satélite da área data de 2002 na qual o imóvel litigioso já estava desmatado e sendo utilizado para a agricultura, apresentado o histórico de desmate (180831677 - Pág. 117/120).

Portanto, conforme consta dos autos, o apelante já exercia a vários anos posse na área, por meio de atividade rural, de modo que não há prova do esbulho praticado, restando ausente também o segundo requisito necessário conforme o art. 561, CPC.

Em relação à comprovação da data do esbulho, terceiro requisito legal, também não se encontram nos autos qualquer documento ou prova apresentados pela apelada, o que deixa dúvida sobre a data em que ocorreu o alegado esbulho possessório.

A apelada alega ter havido desmatamento de uma área de 347,5565 ha, em uma área de 11.039,6023 ha, no final de ano de 2016, apresentando como provas de tal data fotos de satélite da área e fotos (de uma casa de madeira e de um poço com data 30/11/2016), todavia, a foto de um poço com data de 30 de novembro de 2016, não é prova cabal que ensejaria a demonstração da data do esbulho que a autora\apelada alega ter sofrido. Isso porque, o poço pode ter sido construído em qualquer outra data, com posterior gravação de 30/11/2016.

Além disso, embora a apelada afirme que a mata fora derrubada em 2016, os documentos juntados por ela própria comprovam que já havia a clareira na mata no pretérito ano 2002 (id. 180831677 - Pág. 119), portanto, não se trata de posse nova com menos de ano e dia, mas sim de longos anos do devido exercício de posse por parte do réu\apelante.

Sendo assim, a apelada não conseguiu comprovar a data do alegado esbulho, falhando novamente em preencher um dos requisitos determinados no art. 561, CPC. A posse sobre a área era exercida pelo requerido desde que adquiriu a posse (ano de 1996) e começou a praticar atos com
animus domini
(construção de barracões, plantações, do ano de 1998 em diante conforme o laudo pericial dos autos Código 9435 – id. 180831679 - Pág. 225/249), desde então utilizando o imóvel para agricultura de grãos ou arrendando a terra, como no caso dos embargos de terceiro apensos ao presente processo (Autos n.o 1237-27.2018.811.0044, Código 87534).

Diante do exposto, resta comprovada a ausência de prova de posse anterior da apelada sobre a área em litígio, bem como a posse justa do apelante, sendo infundada a alegação de esbulho por ele praticada, estando ainda ausentes de comprovação o esbulho que a apelada alega ter sido praticado pelo apelante e a da data do alegado esbulho praticado pelo apelante, provas estas legalmente atribuída à requerente (art. 561, CPC)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL-CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESSA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. O RELATOR PROVEU O APELO E A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL- CONVOCADO):

Preferi melhor examinar a prova para acercar-me de eventual semelhança entre o que se discute no âmbito da possessória em julgamento e o quanto decidido em ação da mesma natureza, de cujo julgamentto, figurei como vogal e que teve como uma das partes a autora ora apelada.

De fato, participei, convocado, do julgamento e outra Ação Possessória (0000349-63.2015.8.11.0044), proposta pela aqui apelada, em cuja ação, embora tenha figurado como parte requerida outra pessoa (Emílio Divino Rodrigues), a discussão possessória tinha como objeto a mesma área, ou parte dela, aqui discutida.

Nesta ação a autora apelada, a exemplo do que fez naquela outra ação de semelhante natureza, invoca proteção possessória sobre uma área de terras com a superfície de 42.000 hectares, localizada na Comarca de Paranatinga.

Embora constituída originariamente de várias matrículas acha-se atualmente consolidada na matrícula no 116, no Registro de Imóvel correspondente.

A posse cuja proteção constitui objeto do pedido, consiste, ao que se argumenta, em intensa atividade agropastoril, com ampla infraestrutura, na parte localizada à margem direita do rio Ronuro, isso em torno de 8.000 hectares, enquanto a outra parte, à margem esquerda, maior, é destinada à reserva legal da propriedade, assim considerada aquela parte do imóvel que por força de regramento normativo, tem a exploração orientada pelo sistema de manejo de modo a preservar os recursos naturais.

Aliás, quanto a isso, a autora apelada narra que sempre destinou essa parte do imóvel à preservação ambiental desta área, mas que sempre manteve vigilante para assegurar a integridade dos recursos naturais nele existentes, particularmente contra a investida de terceiros.

Na origem esta ação foi julgada procedente, édito contra o qual o requerido, vencido, maneja este recurso de apelação, sob o fundamento de que exerce posse em parte do imóvel vindicado pela autora, isto numa extensão de 11.000 hectares, mas o faz na condição e legitimo senhor e possuidor.

O quadro probatório revela que a autora visualiza a condição de proprietária dessa extensão de área, repita-se, com a superfície aproximada de 42.000 hectares, objeto da matrícula 116, encravada entre os dois lados do Ronuro, rio caudaloso que corta a propriedade da autora.

A prova produzida revela que a autora exerce intensa atividade econômica do lado direito do citado Rio, onde desenvolve cultura agrícola de alta tecnologia, com infraestrutura destinada ao adequado suporte, onde tem barracões, pista de pouso.

Mas, a discussão posta tem a ver com a parte do imóvel que fica do lado esquerdo do Ronuro, que a autora mantém, segundo anota, sob permanente e destinada a reserva legal.

Nesse espaço geográfico, entre os Rios Capitão Noronha e Capitão Jaguaribe, que a autora diz coberto por seu título dominial, o requerido apelante invoca a condição de senhor e possuidor de 11.000 hectares.

Há, então, uma coincidência físico-geográfica entre a pretensão da autora e o que postula, em defesa, o ora apelante, que invoca a condição de legitimo possuidor dessa área que sobrepõe aquela que a autora destina à conservação dos recursos naturais, mas que nela diz exercer posse por extensão da parte que explora (lado direito do Rio) e mantém constante vigilância.

A prova revela que de fato a autora apelada exerce efetiva posse física da área, na concepção de Ihering, na medida em que explora intensiva atividade agropastoril no lado direito do Ronuro, numa superfície de aproximados 8.000 hectares. Aliás, quanto a isso não há dúvida.

Nota-se, também, que a autora apelada, embora não explore, sob a forma de manejo, atividade econômica direta no lado esquerdo do mesmo Rio, mantém regular vigilância sobre esse espaço geográfico.

Basta, para tanto, ver que propôs, no ano de 2015, ação possessória (autos no 349-63.2015.811.0044) contra Emilio Divino Rodrigues, em defesa desta parte do imóvel, da qual logrou vencedora.

Nota-se, então, que se reconheceu a autora ora apelada a condição de possuidora desta parte do imóvel, que mantém como reserva legal.

Agora, resta examinar a pretensão do requerido apelante, que invoca a condição de senhor e possuidor de aproximadamente 11.000 hectares neste espaço físico-geográfico que à autora apelada destina proteção dos recursos naturais.

Para tanto, – diz o requerido apelante – que ocupa e mesmo explora economicamente o imóvel de sua propriedade, representado atualmente pela matrícula n. 6.962 do CRI de Paranatinga (origem na matrícula 003 do CRI de Chapada dos Guimarães).

Procura, com muita ênfase, demonstrar, que ao contrário da autora apelada, que não exerce qualquer atividade econômica na área do lado esquerdo do Rio Ronuro, ele, apelante, desenvolve atividade rural na área de sua propriedade, há anos. Basta verificar, anota, que já no ano de 2001, desmatou 347,4465 hectares do imóvel.

Nessa perspectiva, busca demonstrar sua condição de possuidor, com exercício de fato no imóvel, realidade que o qualifica como legitimo possuidor de parte da área cuja posse é reclamada pela autora apelada.

De tal sorte, resta saber se agiu com acerto o i. prolator da r. sentença recorrida.

Nesse cenário hermenêutico fato-prova, duas realidades antagonizam. De um lado a autora apelada demonstra que exerce posse efetiva na parte desse imóvel encravada do lado direito do Rio Ronuro, onde desenvolve atividade agropastoril com tecnologia e onde está edificada toda infraestrutura da propriedade. De outro, procura demonstrar que destina a parte maior da propriedade do lado esquerdo do Rio, como reserva legal, assim considerada a do imóvel que, por força de regramento normativo, é destinada à manutenção dos recursos naturais.

A prova produzida revela que a autora apelada mantém constante vigilância sobre essa parte do imóvel destinada a constituição da chamada reserva legal. Tanto assim é que já propôs ações possessórias contra outros que se propuseram a explorar essa parte do imóvel, nas quais logrou vencedora.

O requerido apelante, por seu lado, diz que ostenta a condição de possuidor da propriedade objeto da matrícula n. 6.962 do CRI de Paranatinga (anterior 003 do CRI de Chapada dos Guimarães)

Sucede que ponderada a realidade fático probatória, conclui-se que o requerido apelante não conseguiu demonstrar a condição de possuidor efetivo da área que sobrepõe à reserva legal da autora apelada.

Embora indique o desmatamento de 347,5565 hectares já há alguns anos, a prova revela que a autora apelante se insurgia contra tal investida, inclusive com registro dessa ocorrência perante a autoridade policial.

Não fez o requerido apelante tivesse levado avante o exercício efetivo de posse nem mesmo nessa pequena parte. Basta, para tanto, verificar auto de verificação
(Id. 180832678 e 180832679),
onde se constata que esse desmatamento foi detectado em regeneração
(Id. ).

Revela ainda a prova produzida que por ocasião da propositura da ação possessória em análise o que se buscou, como de resto é o que se pleiteia, é afastar a investida do requerido apelante que, agora, punha-se a edificar uma casa para efetivamente alcançar a condição de possuidor.

O quadro fático autoriza concluir que a autora apelada ostenta a condição de proprietária e possuidora do imóvel objeto da lide, no qual exerce posse amplamente consolidada, e já por anos, em aproximadamente 8.000 hectares, no lado direito do Rio Ronuro, enquanto que na parte contínua maior, do lado esquerdo do mesmo curso d’água, mantém como reserva legal, assim considerada aquela parte do imóvel que, por força de regramento normativo, tem sua eventual exploração sob a forma de manejo compatível com a vocação.

Nesse contexto, é forçoso concluir que se a autora explora ampla atividade econômica em parte de sua propriedade, com atividade agropastoril de alta tecnologia, bem assim que mantém permanente vigilância na parte destinada a reserva legal, a proteção possessória, nesse contexto, alcança a propriedade por inteiro, máxime se constituída de uma única matricula, identificada sob no 116, no registro de imóvel respectivo.

Quanto ao requerido apelante, a não ser o início da exploração de 347,5565 hectares, rechaçada pela autora apelada, o que se nota mesmo foi sua busca por ocupação, agora, de área da qual se diz senhor possuidor, mas sem demonstrar posse efetiva da autora apelada, destinada à reserva legal.

Anota-se, por derradeiro, que a condição de proprietário invocada pelo requerido apelante mostra-se esvaziada, com o julgamento por esta Corte do Recurso de Apelação de no 0003268-59.2014.8.11.00044 que manteve a sentença que anulou as escrituras públicas de permuta de matrículas n. 1777 e 1778, ambas do Livro 02-I do CRI de Paranatinga/MT.

Dentro dessa moldura fático-jurídica, conclui-se que decidiu com acerto o i. Prolator da r. sentença recorrida.

Posto isso, com a devida vênia ao douto Relator,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESSA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em face de aspectos peculiares dos fatos destacados por meio da apresentação dos memorais, bem como em virtude daqueles reforçados durante a sustentação oral na tribuna por ambas as partes,
e especialmente levando-se em conta precedente envolvendo a empresa recorrida em caso semelhante, procedo com a apresentação de voto divergente, o que faço nos seguintes termos
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rovílio Mascarello
, visando reformar a r. sentença de Id 180832704, complementada com a decisão integrativa que rejeitou aclaratórios de Id 180832715, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 3451-59.2016.811.0044 (Código 74668), ajuizada por
SOPAVE Norte S/A Mercantil Rural
, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, confirmando a tutela possessória lhe concedida, para determinar a reintegração e imissão da parte requerente em 347,5565 hectares referente a matricula no. 116 do CRI de Chapada dos Guimarães, conforme turbação ocorrida em 01/11/2016 (Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”), com base no artigo 567 do CPC, e condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Em suma, o recorrente, após contextuar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente, em sede preliminar, sustenta que
“deve ser desconsiderada a oitiva das testemunhas arroladas pelo Apelado, por terem sido intempestivo o referido rol, e portanto devendo ser tirado dos autos a oitiva das mesmas e desconsideradas”
(sic).

Ainda preliminarmente, invoca a legitimidade da RM Imóveis como requerida do presente processo, e forma consequente, a ausência de interesse processual da autora/recorrida, em razão do descabimento da via possessória para a discussão de sobreposição de imóveis, sendo, no seu entender, inaplicável ao caso concreto a Súmula 487 do STF, pelo que entende ser devida a reforma da sentença, julgando-se extinto o feito, sem resolução de mérito, com base nos artigos 17, 330, III, e 485, IV, todos do CPC/2015.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende, em suma, que
“o fato de haver processo administrativo de CAR ou LAU em nome da Apelada não comprovam sua posse da área alegada”
(sic); que os documentos juntados pela própria autora/apelada demonstram que
“a suposta área esbulhada de 347,5565 ha fora desmatada no ano de 2002”
(sic), a evidenciar que jamais teve posse da área litigiosa; que as testemunhas ouvidas apenas limitaram-se em confirmar os apontamentos feitos na exordial,
“Não constituindo qualquer prova de que a requerente era possuidora anterior ao fato também não faz prova da data do alegado esbulho”
(sic); reforça a tese de que a autora/recorrida não preenche os requisitos do art. 561 do CPC, e destaca ser o ora apelante real
“possuidor de uma área de 16.163.5025 ha, nos termos do acordo firmado e homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (DOC. 03 e 04), área essa representada pelas matrículas n. o 9.632, 9.617, 9.620, 9.621, 9.623, 9.625, 9.623, 9.630, 9.632, 9.633 e 9.635, do Cartório de registo de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT”
(sic). Pede, assim, o provimento deste apelo e a reforma integral da sentença singular, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 180832716).

Por sua vez, a autora/recorrida, em síntese, sustenta nas contrarrazões de Id 180832723, que exerce a posse e propriedade da totalidade dos 11 (onze) lotes que compõem a Fazenda Sopave Norte, notadamente dos Lotes Promissão, Tibet, Malai e Progresso, destinado a abrigar parte de sua reserva legal com mais de 33 mil hectares, e de 1.138,0824 ha de área de preservação permanente (APP), ao passo que o demandado/apelante nunca exerceu posse sobre qualquer área ou mesmo parcelada da propriedade do imóvel
sub judice
. Além disso, discorre que
“a posse da Recorrida sobre a Fazenda Sopave - defendida há anos contra as investidas dos invasores, a exemplo do Apelada -, é fato já reconhecido em diversos julgados desta Egrégia Corte. Cite-se, a propósito: AI 25.253/2016, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J. 16/08/2016, DJE 19/08/2016; AI 51.966/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, J. 12/08/2015, DJE 17/08/2015”
(sic). Por fim, destaca que os atos de turbação restaram sobejamente comprovados através do processo de licenciamento ambiental iniciado pelo requerido junto à SEMA, para emissão de CAR e LAU, cujas coordenadas encontram-se integralmente inseridas nos 33.911.5504ha destinados à reserva legal integrante do imóvel rural de sua propriedade, de modo que pugna pela manutenção da sentença.

Ato contínuo, o douto Desembargador Relator, na sessão realizada no dia 13/12/2023, aduzindo que
“resta comprovada a ausência de prova de posse anterior da apelada sobre a área em litígio, bem como a posse justa do apelante, sendo infundada a alegação de esbulho por ele praticada, estando ainda ausentes de comprovação o esbulho que a apelada alega ter sido praticado pelo apelante e a data do alegado esbulho praticado pelo apelante, provas estas legalmente atribuída à requerente (art. 561, CPC)”
,
deu provimento
ao apelo, para o fim de se julgar improcedente o pleito exordial, invertendo-se o ônus sucumbencial, seguindo-se de pedido de vista do 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Pois bem. Infere-se dos autos que a autora/apelada – Sopave Norte S/A – Mercantil Rural, ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face de Rovílio Mascarello, ora apelante, alegando, em síntese, ser legítima proprietária e possuidora da Fazenda Sopave Norte, com área total de 42.891.1513 há (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um hectares, quinze ares e treze centiares), composto por 11 (onze) lotes que integram a matrícula no. 116, registrado junto ao RGI de Chapada dos Guimarães/MT, sediados entre os munícipios de Nova Ubiratã/MT e Paranatinga/MT.

Continuou narrando que sempre exerceu a posse no imóvel de forma mansa e pacífica, explorando-o com pecuária e agricultura tecnificada e, nos termos da legislação ambiental vigente, destacou grande parte da área a título de reserva legal que, atualmente, equivale a 33.911.5504 ha (trinta e três mil, novecentos e onze hectares, cinquenta e cinco ares e quatro centiares) e de 1.138,0824 há (um mil, cento e trinta e oito hectares, oito ares e vinte e quatro centiares) de área de preservação permanente (APP), cuja posse regular encontra-se sendo turbada pelo requerido/apelante, correspondente a uma fração ideal de 347,5565 ha (trezentos e quarenta e sete hectares, cinquenta e cinco ares e sessenta e cinco centiares), devidamente comprovada por meio de laudo de constatação elaborado por autoridade policial, do Boletim de Ocorrência no. 2016.386439, e do processo no. 383856/2009 registrado junto ao SEMA/MT para emissão de CAR e LAU do empreendimento rural denominado Fazenda Comil de propriedade do requerido Rovílio Mascarello, medindo 11.039,6023 ha (onze mil, trinta e nove hectares, sessenta ares e vinte e três centiares), e cuja área desmatada (347,5565 ha) da área que se encontra dentro dos limites da propriedade da Fazenda Sopave Norte, representa 3,14% da área total da suposta fazenda a ele pertencente.

A par desses argumentos, pleiteou a expedição de mandado reintegratório liminarmente sem a oitiva do requerido,
“a fim de reintegrá-la na posse dos lotes "Promissão, Tibet, Melai e Progresso" (parte integrante da Fazenda Sopave Norte), e especialmente da área de 347,5565ha invadida pelo requerido conforme alhures demonstrado, determinando-se, ainda, a suspensão imediata do processo de licenciamento ambiental tombado sob o número 383856/2009 em nome do requerido em trâmite perante a SEMA/MT bem como que o réu se abstenha de adotar qualquer outra medida visando licenciamento ou georreferenciamento da área sob litígio sob pena de multa diária no importe de R$ 10 000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento”
(sic).

A análise da tutela possessória foi postergada para após a realização da audiência de justificação prévia, oportunidade em que foram colhidos os testemunhos dos Srs. Edmilson Negrão, Marcus Rosa Jorge da Cunha e Ivo da Cunha Ferreira Junior, sendo, então, deferida a liminar pelo togado singular, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, em substituição legal, na data de
25/01/2017
(fls. 538/540 – Id 180831679), seguindo-se de manifestação da parte autora protocolado aos 14/02/2017 que o requerido voluntariamente desocupou o local (fl. 551), o que também é confirmado por meio do Auto de Constatação lavrado pelo Meirinho na data de 15/02/2017 e juntado aos autos às fls. 600/700 (Id 180831681).

Infere-se que contra referido
decisum
foi interposto agravo de instrumento pela parte demandada (Rovílio), registrado sob o no.
1001408-36.2017.8.11.0000
, distribuído à antiga Quinta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos, e cujo efeito suspensivo foi inicialmente
indeferido
pelo mesmo na data de 06/03/2017, entretanto,
revista em razão da oposição de embargos declaratórios pelo requerido, ocasião em que lhe foi deferida a antecipação de tutela, suspendendo-se o cumprimento do mandado reintegratório em decisão datada de 20/04/2017
.

Ocorre que no julgamento do mérito,
por maioria de votos
, o recurso foi
desprovido
na sessão de julgamento do dia 24/01/2018, nos termos do voto vista da 2a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, e voto retificador do 1o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhando a divergência instaurada, vencido o relator, em julgado assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Como cediço, a tutela possessória, em apertada síntese, depende de prova mínima da recente investida de uma das partes contra a posse até então exercida pela outra.

II – Apesar da resistência de alguns, a audiência de justificação constitui uma das melhores fontes de orientação da tutela possessória liminar, notadamente em casos tais, em que duvidosa ou não convincente a prova documental.

III – Ainda mais quando a própria parte falte com a instrução em grau recursal, não se pode duvidar da veracidade e do valor atribuído à prova colhida pelo magistrado singular.

IV – Não são poucos os precedentes, inclusive de nosso próprio Tribunal e desta mesma Câmara que, em homenagem ao princípio da imediatidade da prova, prestigiam a proximidade do magistrado local e sobrelevam o valor da prova testemunhal produzida em audiência de justificação, quando dúbia a prova documental em matéria de tutela possessória liminar.”
(N.U 1001408-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

A demanda possessória seguiu com sua regular tramitação, e após o oferecimento da réplica (fls. 1107/1123 – Id 180831686); prolação de decisão saneador, fixando-se como ponto controvertido
“a investigação sobre a localização geográfica do imóvel descrito na matricula apresentada pela Autora e se sobreposto ou não na área maior cuja posse e domínio é declarada pelos Réus na contestação, bem como a questão factual referente à posse física da área objeto do litígio”
(sic), e deferido, no mesmo ato, a produção de prova pericial (fls. 1175/1177), sendo posteriormente revogada sua necessidade por meio da decisão de Id 180832654, em análise de embargos declaratórios opostos por ambas as partes, oportunidade em que também foi acolhida a impugnação ao valor da causa oferecida pelo requerido Rovílio, seguindo-se de juntada das custas complementares após a emenda à inicial fazendo constar como valor da causa o importe de R$58.821.820,00 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte reais) (Ids 180832661 e ss.); especificação de provas pelos litigantes; pedido de revigoramento da liminar vindicado pela parte autora Sopave (Id 180832667) e respectivo deferimento pelo togado singular (Id 180832680), após realização de auto de constatação circunstanciado (Ids 180832678 e 180832679); oportuna realização de audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas sete testemunhas arroladas pelas partes (Id 180831737) e apresentação de memoriais finais escritos pela autora (Id 180832703) e pelo réu (Id 180831833), sobreveio a r. sentença hostilizada, em que o douto Magistrado de 1o grau –
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
–, entendeu que
“as provas constantes nos autos indicam que a parte autora de fato exerce a posse da área, especialmente os documentos juntados com a inicial, bem como verifica-se que foi ajuizada ação em 2015 a parte autora ajuizou ação de interdito proibitório em relação a mesma área e a sentença foi favorável a mesma (autos 349-63.2015.811.0044)”
, e, a par disso, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela possessória outrora deferida e revigorada por meio da decisão de Id 180832680, para determinar “a reintegração e imissão da parte requerente em 347,5565 hectares referente a matricula no 116 do CRI de Chapada dos Guimarães, conforme turbação ocorrida em 01/11/2016 (Lotes “Promissão”, “Tibet”, “Malai” e “Progresso”), com base no artigo 567 do Código de Processo Civil” (Id 180832704), integrada pela decisão de rejeição dos aclaratórios opostos pelo requerido Rovílio (Id 180832715), sendo seu teor impugnado por meio do presente apelo da parte requerida (Id 180832716).

Capitulados os fatos na essência, é cediço que a posse é instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, a sua natureza e o seu conceito.

Contudo, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo-a como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.228 do CC/02
[1]
).

Quanto à ação possessória, o art. 932, do Código de Processo Civil/1973, vigente ao tempo da propositura da ação, estabelecia:

“Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.”

No mesmo sentido, o novo CPC, em seu art. 567, dispõe:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Por força das normas transcritas, o possuidor, direto ou indireto, diante de justo receio de ser molestado em sua posse, pode se valer do interdito proibitório, de natureza proibitória e caráter preventivo, para afastar a ameaça de turbação ou esbulho mediante a proibição a ser emanada pelo Judiciário, inclusive com aplicação de pena pecuniária pelo descumprimento.

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“
O que se pretende, aqui, é impedir que se pratique o ato ilícito de moléstia à posse (turbação ou esbulho). Sendo a tutela jurisdicional destinada a impedir a prática de ato contrário ao direito, é inegável sua natureza inibitória.
Este caráter inibitório da tutela jurisdicional pretendida através do interdito proibitório não afasta a natureza condenatória da sentença de procedência do pedido.”
(
in
‘Lições de Direito Processual Civil’, 12a ed., Vol. III, Ed.Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2007, pág. 410 – Destaquei).

Por sua vez, o art. 1.210, do CC/02 estabelece:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

É sabido que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, do Código de Processo Civil/2015.

No caso vertente, analisando-se detidamente o farto conjunto probatório coligido aos autos por ambas partes, não há outro caminho senão àquela conclusão realizada pelo douto sentenciante, já que o que se constata, de fato, é que a empresa demandante/recorrida desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, sobretudo porque comprovado que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula registrada sob o no. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 271/279 – Id 180831677), dos quais mais de 33 mil hectares são destinados à reserva legal, e 1.138,0824 ha de área de preservação permanente (APP).

E quanto ao ponto, necessário reprisar que questão absolutamente assemelhada, inclusive trazendo praticamente o mesmo enredo no presente feito –
invasão/exploração/desmatamento irregular de lote de uma área maior integrante de reserva legal
–, já foi apreciado por este colendo Órgão julgador em demanda semelhante, embora envolvendo outro posseiro (Emílio Divino Rodrigues – Autos no. 0000349-63.2015.8.11.0044), e que, inclusive, foi muito bem sopesado pelo togado singular quando da prolação da sentença.

Naquela demanda – a exemplo desta –, ficou sobejamente demonstrado que a parte autora/apelada cumpriu com seu ônus probatório a evidenciar o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 561 do CPC, especialmente a constituição regular da área de reserva legal, em total consonância com a legislação ambiental praticada à época (20% – art. 16, §2o, da Lei no. 4.771/1965), e que igualmente se verifica no presente caso, conforme análise da planta e carta imagem do licenciamento ambiental acima já mencionado.

Destaca-se que referido julgado (no.
0000349-63.2015.8.11.0044
) teve julgamento pelo quórum ampliado do art. 942 do CPC, prevalecendo a tese divergente inaugurada por esta Magistrada em voto vista, do que fui acompanhada pelos eminentes Desembargadores Serly Marcondes Alves e
Guiomar Teodoro Borges
, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais.”
(N.U 0000349-63.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Na referida demanda – no. 0000349-63.2015.8.11.0044 –, ficou demonstrado que não havia correspondência entre as áreas defendidas pelas partes.

A mesma circunstância é também verificada no presente caso (no.
0003451-59.2016.8.11.0044
), na medida em que, tal como bem registrado pela parte autora/recorrida em sede de impugnação, a área esbulhada de pouco mais de 340ha encontra-se às margens dos
Rios Capitão Jaguaribe
e
Capitão Noronha
, conforme ilustrado em imagens constantes no Laudo Técnico confeccionado pelo Engenheiro Agrônomo Celso da Silva Filho (fls. 63 e ss. – Id 180831675), ao passo que aquela tida como sendo de propriedade do requerido/apelante, e que supostamente é demonstrada por meio da prova emprestada admitida neste feito – Laudo Pericial produzido pelo engenheiro florestal Rubens Baldissera Júnior (perito nomeado) nos autos dos processos de no. 695/2005, 696/2005 e 698/2005, a fim de solucionar conflitos possessórios existentes entre Alci Lúcio Rotta,
Rovilio Mascarello
, Jose Curso Neto, Hélio Silva Parente, Viação Leme Ltda. e AFG Brasil Ltda. –, relaciona-se às terras situadas na região entre os
Rios Capitão Noronha
e
Ronuro
(fls. 573 e ss. – Id 180831679).

Ademais, também chama a atenção o fato de que toda a cadeia dominial que sustenta os documentos e matrículas imobiliárias que o requerido/apelante Rovílio diz ser detentor, que, em suma, convergem à procuração pública lavrada às fls. 044, livro no. 1185, do 20o Tabelionato da Comarca de São Paulo-SP, foi reconhecida como falsa no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 0003268-59.2014.8.11.0044
ajuizada pela empresa AFG do Brasil Ltda., que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, sendo, ao final, declarada
“a nulidade das escrituras públicas de permuta firmada com Odácio Henrique de Melo, lavrada às fls. 117 e 113 do Livro 220 do 3o Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Presidente Prudente-SP e atos posteriores decorrentes do instrumento inautêntico”
(cópia da sentença acostada no Id 180832656), cujo édito sentencial foi inclusive confirmado por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado quando do julgamento da apelação movida por
Rovílio Mascarello
na sessão do dia 01/02/2023 e com seu trânsito em julgado já certificado aos 13/03/2023.

De outro lado, a turbação realizada pelo requerido apelante – ou por prepostos seus – está bem delineado por meio dos dois Autos de Constatação realizados pela autoridade policial entre novembro e dezembro de 2016 e que estão acostados à exordial (fls. 381/397 – Id 180831677; e fls. 469/478 – Id 180831679), cuja conclusão é assertiva quanto à ocorrência do esbulho possessório praticado.

Em complemento, a prática do referido ato também restou ratificado tempo posterior, mais precisamente em 2022, quando do
revigoramento da tutela possessória
, fundamentado no terceiro Auto de Constatação, agora realizado pelo Oficial de Justiça e que encontra-se acostado no Id 180832678, que tem o seguinte teor:

“(...) no dia 24/05/2022,
procedi a constatação
determinada, conforme a seguir descrito. Em diligências pelo imóvel, localizei marcos de concreto, porém ainda sem a placa de identificação, aparentando terem sido ali colocados recentemente, conforme fotos 01 e 02. Em seguida,
dirigi-me a uma área aberta, onde existe uma casa de madeira. Lá também encontrei um marco (foto 04). No local havia diversos utensílios domésticos (panelas, talheres, fogão, etc), prateleira com comida, colchão, etc (fotos 05 a 10). A energia elétrica da casa está cortada, mas dentro de um freezer horizontal havia dois garrafões com água ainda gelada, indicando que há alguém residindo no local.
Como no momento da diligência não havia ninguém no local, dirigi-me a Fazenda GMB, vizinha ao imóvel, a fim de obter informações sobre os possíveis “moradores”, mas sem sucesso. Em seguida, dirigi-me a fazenda do Senhor Jango, onde o mesmo afirmou desconhecer as pessoas que ali estariam. No final da tarde realizei novas diligências na casa e nos demais pontos, mas novamente não localizei ninguém, apenas os indícios deixados. Nas fotos tiradas constam as coordenadas geográficas das áreas relatadas. Certifico que o Senhor Douglas Luiz da Cruz Louzich, advogado representante da parte autora esteve em minha companhia durante as diligências.”

Por fim, mas não menos importante, as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em demonstrar que o exercício da “melhor posse”, de fato, era realizado pela autora/apelada. Vejamos.

Ao ser inquirida sobre os fatos, a testemunha
Marcio Coutinho
foi categórica em afirmar o seguinte:
“[...] conhece a Sopave; que em 2016/2017 foi fazer diligência, que foi comunicado esbulho na fazenda; fez a constatação na fazenda verificou que teria ocorrido uma invasão; tinha construção de uma casa, maquinários
, não tinha pessoas no local
; fazia um tempo que tinha ocorrido, pois o arbusto já estava fechando. Passado um mês foi registrado novo boletim de ocorrência, uma situação mais grave estaria ocorrendo, “alguém da fazenda foi ameaçado”, onde foi feito a constatação agora teria pessoas armadas com fim de esbulhar essa área; verificou-se cenário diferente, outra casa, um poço artesiano, gerador de energia;
Ananias estaria tomando conta do local; Ananias afirmou que estava ali cuidando da área para seu Rovílio
, questionado Ananias afirmou que estava armado; As benfeitorias foram feitas recentemente porque em novembro não tinha essa casa; passado um mês já tinha essa casa [...]”
.

Estas informações vão ao encontro do teor do depoimento prestado pela testemunha
Edmilson Negrão
, asseverando ser conhecedor da Fazenda Sopave desde os idos de 2008, e complementando que
“[...]
percorreu as divisas da fazenda diversas vezes, a direito do Rio Ronuro são trinta e três mil hectares de reserva legal. Que teve conhecimento da invasão pelo requerido e que a área de invasão está entre o Rio Jaguaribe e o Capitão Noronha
. A suposta invasão ocorreu em 2016/2017. Afirmou que realiza trabalho de consultor técnico, fazendo a integração da lavoura e pecuária, ai faz laudo técnico se está afetando a reserva legal (...)”
.

O mesmo conteúdo foi também endossado por meio do testemunho de
José Carlos Souza
, que na qualidade de Investigador de Polícia que também atuou na confecção do Auto de Constatação acima mencionado, confirmou o seguinte:
“recebeu Ordem de Serviço para fazer constatação da invasão nessa área de terra e foi
constatado uma casa muito antiga e maquinário agrícola abandonados, a vegetação foi refeita, pois até árvore dentro da máquina tinha; Depois retornou, onde foi feita outra denúncia que havia pessoas lá que haviam feito ameaças aos funcionários da fazenda; Foi lá novamente, tinham feito casa nova de madeira, tinha furado poço, tinha fiação para iluminação; Que encontrou uma pessoa no local, que está pessoa possuía uma arma e quando questionado quem havia posto ele lá ele afirmou que era Rovilio
(...) Afirmou que esteve na área em 2016 (...)”
.

De outro canto, as demais testemunhas ouvidas, em particular os Srs. Harley Pelegrim, Edson Massaro e
João Maria Pereira
, arrolados pela parte requerida/apelante, pouco ou nada contribuíram para a elucidação dos fatos, e em muitas oportunidades foram vagos ou ainda contraditórios aos próprios argumentos empreendidos pelo interessado, em particular este último em destaque, tal como muito bem destacado pelo togado sentenciante ao consignar no édito sentencial que
“O depoimento da testemunha de defesa, João Maria, foi contraditório aos depoimentos dos investigadores, pois afirmou que plantou na área, 380 hectares, até 2008, que após outra pessoa plantou até 2011 e por fim que Jose Pupin plantava na área e que ficou sem colher porque a Sopave tomou posse”
(sic).

Neste cenário, pouco importa para o desfecho que a área de desmate tenha ocorrido no longínquo ano de 2005 e a presente ação ajuizada somente em 2016, já que o simples fato de a autora proprietária não estar presente fisicamente na área, não nada impediria seu exercício de defesa da posse da área invadida, já que referido direito é ínsito a quem de fato é o legítimo possuidor, quiçá proprietário da área, o que inclusive encontra-se demonstrado pelos atos de vigilância realizados, ainda que de forma descontinuada, sobre a área de reserva legal regularmente constituída.

Este, inclusive, é o entendimento hodierno deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE

–
AUSÊNCIA DO AUTOR NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DECLARADA ANTERIORMENTE
– AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC
.”
(N.U 1017117-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (destaquei)

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão posta, os documentos que instruem o presente feito não colimam à pretensão recursal do requerido, aqui apelante, sendo mesmo a hipótese de procedência do pedido vindicado na presente ação de reintegração de posse manejada por Sopave Norte S/A – Mercantil Rural, de modo que a manutenção da r. sentença hostilizada é medida que se impõe.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS
– SNTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor
.”
(N.U 1000944-76.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese, não há como afastar o direito dos autores, de se verem reintegrados na posse do imóvel sub judice, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15)
.”
(TJ-MT 00273751620138110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A utilização da área, com mera detenção, não induz direito possessório, como se dono fosse. 2- Comprovada a posse pela parte autora, além da condição de meros detentores dos requeridos, deve a sentença de procedência ser mantida.”
(N.U 0021623-05.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO –
INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES).
Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.
”
(N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) (destaquei)

“POSSESSÓRIA. Reintegração de posse.
Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pelo autor e da verificação do esbulho pelo réu sobre a área litigiosa. Hipótese em que, à falta de perícia, deve prevalecer o levantamento topográfico planimétrico apresentado pelo demandado, que, somando com as demais provas coletadas, evidencia que a área ocupada pelo réu é contígua aos lotes sobre os quais exerce o autor a posse. Pedido inicial julgado improcedente.
Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 0007841-98.2014.8.26.0505; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE
PELO AUTOR.
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 927 DO CPC. CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE.
1. Deixando o autor de demonstrar os requisitos exigidos para a reintegração de posse, nos termos do artigo 927 do CPC, em especial, os atos inerentes à posse, e sendo insuficiente instrumento particular de cessão de compromisso de compra e venda de imóvel apresentada para demonstrar a posse efetiva do autor, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido. 2. Recurso não provido.”
(TJ-DF – APC: 20130610120707, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/05/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 262) (destaquei)

“[...]
O fato da parte autora (Espólio) manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa
. [...]”
(TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016)

Diante do exposto, com a devida vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, mantendo-se hígida a sentença
a quo
em todos os seus termos. Por conseguinte, deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em percentual máximo permitido pelo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2024:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO, O 2o VOGAL DESPROVEU, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTIUAÇÃO DE JULGAMMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FEREIRA – OAB/MT 5920-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH – OAB/MT 10823-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4a VOGAL):

A situação está muito controvertida, problemática, envolve leitura de provas, documentos e depoimentos e não tenho condições de fazer o julgamento nessa ocasião.

Peço vista dos autos, com todo respeito aos votos proferidos, para que na próxima sessão eu possa com segurança convergir ou divergir.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDESALVES (3a VOGAL):

Boa tarde a todos.

Os advogados enviaram os seus votos e memoriais e pude perceber o que se discute nessa ação, uma vez que o meu entendimento é o mesmo que o do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Temos uma ação da Sopave e já estudamos essa área. Participamos de outras ações que dizem respeito a conflitos parecidos nessa.

Não tenho dúvidas de acompanhar a divergência, iniciada pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, com as vênias do digno relator e do digno vistor.

É como voto.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 20/03/2024.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROVÍLIO MASCARELLO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0003451-59.2016.8.11.0044), ajuizada contra o apelante por SOPAVE NORTE S.A. – MERCANTIL RURAL (“
Sopave
”), julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora/apelada na posse da área de 347,55 hectares correspondente aos lotes denominados “
Promissão
”, “
Tibet
”, “
Malai
” e “
Progresso
”, situados nos limites do imóvel objeto da matrícula no 116 do SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como para condenar o réu/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 180832704).

Na Sessão de Julgamento do dia 13/12/2023, o i. Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, votou pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença de julgar improcedente o pedido por reputar ausentes todos os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a demonstração de posse prévia por parte de autora/apelada Sopave e do esbulho alegadamente praticado pelo réu/apelante, isso porque, na realidade, conforme entendimento do i. Relator, “
o apelante já exercia a vários anos posse na área, por meio de atividade rural
”.

Na Sessão de Julgamento do dia 23/02/2024, o i. 1o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges divergiu por reputar demonstrada a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, pois evidenciado, tanto nesta demanda quanto na ação de “
Interdito Proibitório
” ajuizada pela Sopave contra Emilio Divino Rodrigues em relação ao imóvel objeto da matrícula no 116 do SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (Proc. no 0000349-63.2015.8.11.0044), que a empresa autora/apelada “
exerce efetiva posse física da área, na concepção de Ihering, na medida em que explora intensiva atividade agropastoril no lado direito do Ronuro, numa superfície de aproximados 8.000 hectares
”, e que, “
embora não explore, sob a forma de manejo, atividade econômica direta no lado esquerdo do mesmo Rio, mantém regular vigilância sobre esse espaço geográfico
”.

A i. 2a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, por sua vez, acompanhou a divergência por admitir, em linhas gerais, que “
o que se constata, de fato, é que a empresa demandante/recorrida desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, sobretudo porque comprovado que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares
(...)
, dos quais mais de 33 mil hectares são destinados à reserva legal, e 1.138,0824 ha de área de preservação permanente (APP)
”, e que “
a área esbulhada de pouco mais de 340ha encontra-se às margens dos Rios Capitão Jaguaribe e Capitão Noronha
(...)
, ao passo que aquela tida como sendo de propriedade do requerido/apelante
(...)
relaciona-se às terras situadas na região entre os Rios Capitão Noronha e Ronuro
”, ou seja, por admitir que houve prova da posse prévia pela autora/apelada, bem como do esbulho possessório praticado pelo réu/apelante.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, peço vênia aos insignes Vogais para acompanhar o i. Desembargador Relator, dando provimento ao recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar improcedente o pedido, pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que, nos termos do art. 561 do CPC, a procedência do pedido de proteção possessória depende da demonstração do exercício de posse prévia pela parte autora, da prática de esbulho ou turbação por parte do réu, da data da alegada violação à posse, e da continuação ou perda da posse, a depender da pretensão (manutenção ou reintegração de posse).

Com a devida vênia, verifica-se que, para reconhecer a demonstração satisfatória do prévio exercício de posse pela autora/apelada Sopave, a divergência parte da premissa principal de que há prova da posse da Sopave sobre extensa área localizada à direita do Rio Ronuro, onde a empresa desenvolve atividade agrícola, se apoia em premissa secundária de imprescindibilidade de preservação ambiental e constituição da área de reserva legal de grande parte da extensão territorial total do imóvel, e, a partir destas duas premissas, admite que a única conclusão factível e razoável é de que a Sopave também detém/exerce posse sobre a enorme porção de terras localizada à margem esquerda do Rio Ronuro, sem, porém, qualquer sinal de antropização da área, dado o interesse de preservação ambiental.

E para reforçar a conclusão encontrada após adoção dessas duas premissas, o voto condutor da divergência pontua que a Sopave “
já propôs ações possessórias contra outros que se propuseram a explorar essa parte do imóvel, nas quais logrou vencedora
”, aparentemente referindo-se à ação de “
Interdito Proibitório
” ajuizada contra Emilio Divino Rodrigues em relação àquela área de quase 44 mil hectares a que se refere a matrícula no 116 do SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (Proc. no 0000349-63.2015.8.11.0044).

Ocorre que, segundo a inicial daquela demanda, a Sopave passou a nutrir justo receio de moléstia à sua alegada posse em 27/05/2011, quando Emilio Divino Rodrigues, réu naqueles autos, protocolizou junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT requerimento de emissão de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de expedição de Licença Ambiental Única (LAU) em relação a uma parte de 2.671.4743 hectares daquele imóvel, do qual apenas 33,0653 hectares “
estaria sendo efetivamente explorado
”.

A tese desenvolvida naquela demanda é de que a prova documental mostra que “
nada além dos 33 ha apresentados por ocasião do primeiro pedido de licenciamento ambiental — localizados fora da propriedade da requerente — foram efetivamente explorados
”, e de que, na realidade, as “
fotografias realizadas em sobrevoo à extensão da área
” apontam “
inexistência de qualquer tipo de exploração, ou mesmo abertura da propriedade para fins de agricultura
”.

E a conclusão decisória estabelecida naqueles autos, ao contrário do alegado pela Sopave no presente recurso, não é de reconhecimento de exercício de posse longínqua sobre a integralidade daqueles quase 44 mil hectares, até porque esse não era o objeto daquele litígio, mas de que o pedido de emissão de CAR e LAU formulado pelo réu daquele Interdito Proibitório se relaciona a uma porção de 2.671,4743 hectares que “
incide sobre o lote Jerag, de propriedade da autora, de Matrícula n. 116 e na parte reservada à proteção ambiental
”, e de que, assim, realmente se verifica o “
justo receio a autorizar a proteção possessória reclamada
”.

Em outras palavras, a causa de pedir daquela demanda é bastante diferente da causa de pedir da presente ação de “
Reintegração de Posse
”, que envolve pessoas físicas diversas e outra porção de terras, de modo que as nuances relativas àquela lide não podem ser projetadas à presente controvérsia, especialmente para fins de reforço de conclusão estabelecida a partir daquelas duas premissas que não correspondem necessariamente à realidade fático-probatória.

Mais adequado pareceria, “
data venia
”, o apego ao desfecho da ação de “
Reintegração de Posse
” ajuizada por Rovílio Mascarello contra Josué Corso Netto, Hélio Silva Parente, Alci Lúcio Rotta e outros desconhecidos (Proc. no 0000419-03.2003.8.11.0044), em relação àquela área de terras compreendida entre os rios Capitão Jaguaribe e Ronuro, dentro da qual estão localizados dos pouco mais de 340 hectares objeto da presente controvérsia.

A questão deve ser focalizada sob a ótica proposta pelo próprio legislador, ou seja, à luz da demonstração da posse prévia pela parte autora e da prática de esbulho possessório pela parte ré, e, sob esse enfoque, não diviso mínimo traço de desacerto ou inconsistência no cotejo analítico realizado pelo i. Desembargador Relator acerca do conjunto probatório dos autos, pois, à sua semelhança, não verifico prova do alegado exercício de posse pela Sopave sobre o exato pedação de chão sobre qual litigam as partes.

Ora, a situação apresentada nos autos retrata, de um lado, alegação de exercício de posse caracterizada por mera vigilância e conservação ambiental por parte da autora, e, lado outro, alegação de exercício de posse caracterizada por verdadeira exploração de atividade agrícola por parte do réu.

A petição inicial frisa bem que a área litigiosa “
atualmente encontra-se preservada, estando com sua vegetação nativa absolutamente intacta, tudo com vistas a observância
(do)
limite de reserva legado estabelecido para a propriedade
”, e que “
a área de reserva legal — ARL da Fazenda Sopave Norte, abrange a totalidade da área do litígio, sendo que nela não se pode antropizar mais nenhum hectare de floresta virgem
” (sic – cf. Id. no 180831675 - Pág. 12/13).

Sucede, porém, que a prova documental produzida pela própria Sopave indica existência de sinais de exploração agrícola e desmatamento exatamente no local do litígio, onde o réu/apelante defende exercer posse há muitos anos. A par de fragilizar sobremaneira a tese de efetivo exercício de posse para fins de conservação ambiental pela Sopave, essa circunstância robustece com igual intensidade a alegação de exercício possessório e exploração agrícola sobre a área por Rovílio Mascarello.

E isso, quando somado ao reconhecimento de posse de Rovílio Mascarello sobre a área de terras compreendida entre os rios Capitão Jaguaribe e Ronuro, dentro da qual localizados os Lotes “
Promissão
”, “
Tibet
”, “
Malai
” e “
Progresso
”, faz concluir pela falta de preenchimento do principal requisito do art. 561 do CPC.

Pelo exposto, acompanho o i. Relator, Des. Dirceu do Santos, e
dou provimento
ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido, invertendo os ônus sucumbenciais.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024